Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744853-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI APELADO: ALIANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EVENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante UNNU Agências de Publicidade e Serviços de Organização de Eventos Artísticos EIRELI para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator